Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725270-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: L. H. C. P. AGRAVADO: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L.H.C.P., menor de idade representado por sua genitora, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação – Fubrae (Ceteb), que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorização da realização de exames supletivos do ensino médio antes de completar 18 anos, com posterior expedição de certificado de conclusão. Na origem, o autor pleiteia autorização para realizar exames supletivos de ensino médio e, se aprovado, receber o correspondente certificado de conclusão antes de completar 18 anos, com a finalidade de viabilizar sua matrícula no curso de Engenharia Elétrica no Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, para o qual foi aprovado. A negativa administrativa da instituição de ensino foi fundamentada em norma legal que exige a maioridade para participação nos exames supletivos. O agravante narra que a negativa da instituição de ensino supletivo o impede de apresentar, até o prazo de 15/08/2025, o certificado de conclusão do ensino médio, inviabilizando sua matrícula. Sustenta que a exigência etária de 18 anos para acesso ao supletivo, prevista na Resolução no 02/2020 do CEDF e na Lei no 9.394/96, afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, da isonomia e do direito à educação, em especial os artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal, bem como as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que permitem o avanço nos estudos mediante verificação de aprendizado. Alega, ainda, que o Tema Repetitivo no 1.127 do STJ, que trata da ilegalidade do acesso de menores ao sistema EJA como meio de antecipação da conclusão da educação básica, não seria aplicável de forma absoluta, pois admite mitigação em situações excepcionais, como já reconhecido por julgados do TJDFT Defende que sua situação, menor aprovado em vestibular, com prazo exíguo para matrícula e sem acesso à via regular de conclusão do ensino médio, exige solução específica diante da capacidade demonstrada e do risco de lesão irreparável. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para autorizar a realização dos exames supletivos antes da maioridade e, em caso de aprovação, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar sua matrícula no ensino superior e; no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 73255575). Preparo recolhido (ID 73471736). Indeferida a antecipação de tutela requerida pelo agravante (ID 73484660). Contrarrazões não apresentadas. Comunicada a prolação de sentença, nos autos de origem, homologando o pedido de desistência da parte autora (ID 74608964). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observo que em 29.07.2025 foi prolatada sentença nos autos de origem, homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil - CPC. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da superveniência de sentença de mérito no processo originário, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. O recorrente busca o prosseguimento do recurso originário, sustentando a existência de interesse recursal remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prolação de sentença de mérito no processo originário enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugnava decisão interlocutória anteriormente proferida nos autos de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no processo originário configura cognição exauriente sobre as matérias controvertidas, incluindo a distribuição do ônus da prova, o que absorve a discussão anteriormente suscitada no agravo de instrumento. 4. A perda superveniente do objeto recursal ocorre porque a matéria objeto do agravo de instrumento foi inteiramente resolvida pela sentença, afastando o interesse recursal imediato, o que não impede, todavia, que o recorrente devolva a apreciação da matéria ao Poder Judiciário mediante a interposição do recurso adequado e cabível para a hipótese (apelação cível). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito após a interposição de agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal, ante a absorção da matéria pela cognição exauriente da decisão definitiva. 2. Eventuais vícios da sentença devem ser arguidos por meio de recurso de apelação, que se trata do meio processual adequado para impugná-la, não subsistindo mais interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória proferida no processo originário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 23.09.2021, DJE 08.10.2021; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 22.08.2024, DJE 04.09.2024. (Acórdão 2023494, 0707423-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que homologa desistência no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação às tutelas recursais vindicadas. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do recurso –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 04 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator